Tribunal: TJMT
Processo: 0018472-16.2018.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018472-16.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), FRANCINETE C. DA SILVA - ME - CNPJ: 07.995.276/0001-04 (EMBARGANTE), MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 570.194.361-53 (ADVOGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), FRANCINETE DA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 551.599.311-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CORREÇÃO DE PREMISSA FÁTICA. EFEITOS INFRINGENTES EXCEPCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao reconhecer erro objetivo na premissa fática quanto à data de ajuizamento da execução fiscal, afastou a prescrição e reformou o resultado anterior, concluindo pela tempestividade da cobrança tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão ao corrigir premissa fática anteriormente adotada; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à alegação de preclusão
consumativa
; (
iii
) determinar se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de
declaração para afastar a prescrição com base na correção de erro objetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é interna ao julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte, inexistindo incompatibilidade lógica entre fundamentação e conclusão.

4. O acórdão embargado corrige erro objetivo de premissa fática ao reconhecer que a execução fiscal foi ajuizada em 1.3.2016, e não em 15.10.2018, com base na cronologia processual documentalmente comprovada.

5. A correção de erro material ou de fato não configura rediscussão do mérito nem
revaloração
probatória, mas adequação da decisão à realidade dos autos.

6. Não há omissão quanto à preclusão
consumativa
, pois o acórdão enfrentou a matéria ao afirmar inexistência de inovação recursal, já que a tese sobre a data correta do ajuizamento foi suscitada desde a apelação.

7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando fundamenta suficientemente sua decisão.

8. A correção da premissa fática não viola o art. 926 do CPC, mas concretiza a coerência e integridade decisória ao alinhar o resultado aos elementos dos autos.

9. Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes em hipóteses excepcionais, quando a correção de vício conduz necessariamente à alteração do resultado.

10. A execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo quinquenal, e o despacho citatório interrompeu a prescrição com retroação à data da propositura, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, mesmo que proferido por juízo posteriormente declarado incompetente.

11. A pretensão recursal busca rediscutir matéria já decidida com base em premissa fática incorreta, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

12
.
Embargos rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 240, § 1º, 489, § 1º, IV, 926; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgRg
no RE nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
398005/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial,
DJe
28.10.2014; STJ, Tema 383.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão de Id. 354668358, proferido nos autos da Apelação Cível interposta na Execução
Fiscal nº 0018472-16.2018.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, fundada na CDA nº 20154027, para cobrança de crédito tributário relativo a ICMS decorrente de falta de emissão de documentos fiscais em operações ou prestações ocorridas nos períodos de 1.2007, 2.2007, 3.2007, 4.2007, 5.2007, 8.2007, 9.2007, 10.2007, 11.2007 e 12.2007, no valor originário de R$ 315.710,84.

O acórdão ora embargado acolheu os
aclaratórios
opostos pelo Estado de Mato Grosso, reconheceu erro de fato quanto à data do ajuizamento da execução fiscal e, com efeitos infringentes, deu provimento à apelação para afastar a prescrição do crédito tributário e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Assentou-se, para tanto, que a execução foi originalmente ajuizada em 1.3.2016 perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com despacho citatório em 3.3.2016, expedição de carta de citação em 3.5.2016 e comparecimento espontâneo da executada em 2.6.2016, sendo 15.10.2018 apenas a data da redistribuição dos autos à Comarca de Cuiabá após o acolhimento da exceção de incompetência territorial.
(Id
350671893)

Nas razões recursais, as embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão incorre em omissão e contradição interna, porque teria extrapolado os limites do art. 1.022 do CPC ao modificar substancialmente o resultado do julgamento anterior sem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Afirmam que houve reavaliação do conjunto fático-probatório, com indevida substituição das premissas fixadas no acórdão de apelação, o que caracterizaria uso inadequado dos embargos de declaração com efeitos infringentes. Alegam, ainda, ausência de enfrentamento da tese
de preclusão
consumativa
e violação à segurança jurídica e ao dever de coerência previsto no art. 926 do CPC.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de restabelecer o entendimento anterior que reconhece
u
a prescrição
do crédito tributário e manteve
a extinção da execução fiscal. (Id
356744374
)

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Afirma que a decisão enfrentou de modo claro e coerente a controvérsia, reconhecendo que a execução fiscal foi originalmente ajuizada em 1.3.2016, com despacho citatório em 3.3.2016, sendo a data de 15.10.2018 mera redistribuição decorrente de exceção de incompetência territorial.

Defende a legitimidade dos efeitos infringentes, por se tratar de correção de erro de fato determinante para o resultado do julgamento, afasta a alegação de preclusão
consumativa
e sustenta que a insurgência da parte embargante revela apenas pretensão de rediscutir matéria
já decidida. Ao final, requer a rejeição
dos embargos de declaração. (Id 358903892)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro
materia
l
, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro
mate
ria
l.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se
destinam
, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

A embargante sustenta, em primeiro plano, que o acórdão recorrido incorreu em contradição interna porque, sob o pretexto de sanar vício, teria promovido rediscussão de matéria já decidida, reavaliado documentos e alterado premissas fáticas antes tidas como incontroversas.

Não lhe assiste razão.

Da contradição

A contradição apta a autorizar embargos declaratórios é interna ao julgado, isto é, deve existir entre fundamentos entre si, ou entre a fundamentação e a conclusão. Não se confunde com o inconformismo da parte diante da conclusão adotada, nem com a circunstância de o órgão julgador, ao reconhecer premissa fática objetivamente equivocada, ajustar o resultado decisório à realidade documental dos autos.

No caso, o acórdão embargado não apresenta incompatibilidade lógica interna. Ao contrário, expõe linha argumentativa coerente: identifica a premissa errônea do acórdão anterior, demonstra documentalmente que a execução fiscal não foi ajuizada em 15.10.2018, mas em 1.3.2016, e, a partir dessa correção, conclui pela inocorrência da prescrição. Há perfeita correspondência entre fundamentação e dispositivo.

Também não procede a alegação de que houve indevida rediscussão do mérito ou correção de
error
in
judicando
(sic)
. O que o acórdão embargado fez foi reconhecer um erro objetivo na premissa fática adotada no julgamento anterior. A diferença é relevante. Não se tratou de
revalorar
prova dúbia, reinterpretar fatos controvertidos ou substituir um juízo possível por outro igualmente possível. A marcha processual demonstrada nos autos é incompatível, em termos cronológicos, com a conclusão de que a execução fiscal somente teria sido ajuizada em 15.10.2018.

Conforme expressamente consignado no voto
(Id 350671893)
, houve protocolo da petição inicial em 1.3.2016, despacho citatório em 3.3.2016, expedição de carta de citação em 3.5.2016 e comparecimento espontâneo da executada em 2.6.2016. Esses atos não admitem convivência lógica com a tese de ajuizamento apenas em outubro de 2018. O dado de 15.10.2018 corresponde, na verdade, à redistribuição do feito à Comarca de Cuiabá, após acolhimento da exceção de incompetência territorial. Logo, o vício sanado não foi erro de julgamento, mas erro na percepção de dado processual objetivo, decisivo para a conclusão sobre a prescrição.

A própria argumentação da embargante revela esse deslocamento indevido. Ela insiste em afirmar que o acórdão de apelação havia “fixado” a data de 15.10.2018 como marco incontroverso e que essa premissa não poderia ser revista em embargos. Ocorre que a estabilidade da decisão não protege erro objetivo demonstrado pelos próprios autos. A preclusão não transforma equívoco material ou premissa fática
manifestamente desconforme com o processo em verdade imutável.
A estabilidade das decisões não impede a correção de premissa objetivamente incompatível com os autos, sobretudo quando esse equívoco é determinante para o resultado do julgamento.

Da omissão

Quanto
à alegação de omissão por ausência de enfrent
amento da preclusão
consumativa
, t
ambém aqui não
se identifica
vício integrativo.

A embargante afirma que o Estado de Mato Grosso não teria impugnado oportunamente a data do ajuizamento da execução fiscal e, por
isso, estaria impedido de rediscutir essa matéria. Essa tese, contudo, não se sustenta à luz do próprio acórdão embargado, que registrou de forma expressa inexistir inovação recursal, porque o Estado já sustentava, nas razões de apelação, que a execução havia sido ajuizada em 1.3.2016, com despacho citatório em 3.3.2016.

Vale dizer: o ponto não surgiu apenas nos embargos declaratórios opostos pelo Estado; ele já integrava a devolução recursal e foi renovado para demonstrar o desacerto da premissa adotada no acórdão de apelação. Se não houve inovação, não há falar em preclusão
consumativa
nos moldes defendidos pela embargante.

Além disso, a preclusão
consumativa
pressupõe o efetivo esgotamento da faculdade processual em relação à mesma questão, em contexto apto a impedir nova manifestação. Não é essa a hipótese. O Estado recorreu da sentença justamente para afastar o reconhecimento da prescrição, e a data do ajuizamento da execução fiscal é elemento integrante dessa controvérsia. A circunstância de o acórdão de apelação ter enfrentado o tema sob premissa equivocada não impede sua correção na própria via integrativa, quando evidenciado erro objetivo e relevante.

Assim, embora o acórdão embargado não tenha apartado tópico específico sob a rubrica “preclusão
consumativa
”, a tese foi enfrentada em sua substância ao afirmar, de modo expresso, a inexistência de inovação recursal, justamente porque o Estado de Mato Grosso já sustentava, desde a apelação, que a execução fiscal fora ajuizada em 1.3.2016.

Nesse contexto, não há omissão,
pois
o julgador apreciou o núcleo essencial da insurgência. Com efeito, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes,
desde que enfrente
,
de forma suficiente
,
as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, como ocorreu no caso concreto.

Aliás, a jurisprudência entende que:

“
O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. 3. Em face do inconformismo com o deslinde processual, o Embargante opôs o instrumento
aclaratório
com o inequívoco intento de viabilizar novos debates a respeito de assuntos já decididos, o que sabidamente não se coaduna com a via
eleita .
4. Embargos de declaração
rejeitados.
”

(STJ -
EDcl
no
AgRg
no RE nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 398005 PR 2013/0318318-7,
Corte Especial,
Relator.: Ministra
Laurita Vaz
,
DJe
28
.
10
.
2014)

A embargante sustenta, ainda, “erro de enquadramento”, porque
o
acórdão recorrido teria classificado como “erro de fato” aquilo que, na verdade, seria desacerto valorativo das provas. Novamente, sem razão.

O enquadramento realizado no acórdão embargado é juridicamente adequado. Houve incorreta tomada da redistribuição do processo, em 15.10.2018, como se fosse a data do ajuizamento da execução fiscal, desconsiderando-se a tramitação já ocorrida em 2016 perante o juízo de Várzea Grande. A correção desse dado não demandou atividade probatória renovada, produção de prova, juízo de credibilidade ou
reconstrução subjetiva dos fatos. Demandou apenas a leitura correta da sequência processual já documentada.

Por isso, a insurgência da embargante tenta artificialmente converter erro objetivo de premissa em erro de julgamento, para inviabilizar a correção do julgado. Não é possível acolher essa construção.

Tampouco prospera a alegação de violação ao art. 926 do Código de Processo Civil.

O dever de coerência, integridade e estabilidade da jurisprudência não impede o órgão julgador de corrigir premissa objetivamente errada no mesmo processo. Ao contrário, a coerência decisória exige conformidade entre o resultado do julgamento e os elementos efetivamente constantes dos autos. Não há ofensa à segurança jurídica quando o Tribunal afasta conclusão fundada em dado processual materialmente incorreto. Ofensa haveria se, mesmo advertido do equívoco, mantivesse decisão incompatível com a cronologia processual demonstrada.

O acórdão embargado, portanto, não rompeu a coerência do sistema; restaurou-a.

No tocante ao uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, a insurgência igualmente não merece acolhimento.

É certo que os efeitos modificativos são excepcionais. Mas excepcionalidade não significa impossibilidade. O que o ordenamento repele é o uso dos embargos como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida sem a presença de vício. Quando, porém, a decisão embargada parte
de premissa fática objetivamente errada, e a correção desse ponto conduz necessariamente a resultado diverso, os efeitos infringentes são consequência legítima do saneamento do vício.

Foi isso que ocorreu. Reconhecido que a execução fiscal foi ajuizada em 1.3.2016, dentro do quinquênio contado da constituição definitiva do crédito em 6.12.2012, cai por terra a conclusão anterior de prescrição. O resultado modificativo não decorreu de rediscussão livre do mérito, mas de correção de premissa determinante.

A propósito, a conclusão do acórdão embargado acerca da inexistência de prescrição permanece juridicamente correta. A constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 6.12.2012, e a execução fiscal foi ajuizada em 1.3.2016. Conforme já assentado no acórdão embargado, o despacho citatório interrompeu a prescrição com retroação à data da propositura, nos termos do
art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil
.
A posterior redistribuição do feito, em 2018, não desnatura o ajuizamento originário nem reabre prazo prescricional já interrompido.

Quanto ao precedente citado pela embargante para sustentar que embargos declaratórios não se prestam à correção de
error
in
judicando
, registr
e-se
que essa orientação, em abstrato, é correta, mas não incide sobre a hipótese concreta. O acórdão embargado não se valeu dos embargos para substituir uma interpretação jurídica por outra apenas porque reputou mais adequada a segunda solução. O que se fez foi corrigir premissa fática objetivamente incompatível com os atos processuais docume
ntados nos autos. Por isso, a jurisprudência invocada pela embargante não altera a conclusão.

Do prequestionamento

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do Código de Processo Civil, desde que o recurso seja conhecido, ainda que rejeitado, se o tribunal superior considerar existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. De todo modo, para afastar qualquer alegação futura de deficiência de fundamentação, consign
e-se
expressamente que o presente voto examina e afasta a alegada violação aos
arts
. 1.022, 240, § 1º, 489, § 1º, IV, 926 e 1.025 do Código de Processo Civil, bem como ao art. 174 do Código Tributário Nacional.

Em síntese, não há no acórdão embargado obscuridade, contradição interna ou omissão. O que a embargante pretende é reabrir discussão já decidida, com o objetivo de restaurar conclusão fundada em premissa fática que se revelou objetivamente incorreta. Os presentes embargos, portanto, não se destinam ao saneamento de vício do julgado, mas à rediscussão do mérito da decisão que corretamente afastou a prescrição.

Diante do exposto, conheço e
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026